Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-94.2024.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800048-94.2024.8.14.0073

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NEUZA SILVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800048-94.2024.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RURÓPOLIS/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: NEUZA SILVEIRA DA SILVA

ADVOGADOS:
LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL, KARLA OLIVEIRA LOUREIRO, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO e DIEGO QUEIROZ GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Pasep. Legitimidade do banco do brasil. Prescrição decenal. Incompetência da justiça estadual. Inocorrência. Necessidade de prova pericial contábil. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por NEUZA SILVEIRA DA SILVA, reconhecendo falha na gestão da conta individual do PASEP da autora, condenando o banco ao pagamento dos valores a serem apurados em liquidação de sentença e a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição decenal; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; (iii) apurar a responsabilidade do Banco do Brasil na administração do PASEP; e (iv) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, o prazo prescricional aplicável às ações que versam sobre desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, iniciando-se com a ciência inequívoca do prejuízo. No caso, o ajuizamento ocorreu dentro do prazo.

4.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações em que não figure ente federal no polo passivo, ainda que a matéria diga respeito a fundo gerido por órgão da União.

5.

O Banco do Brasil, na condição de gestor da conta individual vinculada ao PASEP, responde por eventual má administração dos valores depositados, nos termos da Lei Complementar nº 26/75.

6.

A controvérsia sobre a aplicação dos critérios legais de atualização monetária e juros nas contas PASEP exige apuração técnica. A não realização de prova pericial contábil, regularmente requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

7.

Havendo controvérsia quanto à regularidade dos índices aplicados e sendo necessária a verificação de aspectos técnicos complexos, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para ações que visam à reparação por desfalques em contas do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência do desfalque. 2. A Justiça Estadual é competente para julgar ações em que o Banco do Brasil figure como único réu, ainda que envolvam fundos federais. 3. O Banco do Brasil responde por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme atribuição prevista em lei. 4. A ausência de prova pericial contábil em casos de controvérsia técnica sobre atualização de valores do PASEP configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 355, I, 373, II; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1150); TJDFT, ApCiv 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Desª Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA (PJe ID 22540159), que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a

ação de indenização por danos materiais
, ajuizada por
NEUZA SILVEIRA DA SILVA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, tenho que é dispensável ao deslinde da causa, considerando que, apesar de haver uma certa complexidade no caso em questão, a parte autora traz em seu memorial, todas as informações destrinchadas, de modo que, ao comparar com os diplomas responsáveis pela determinação dos cálculos, estes encontram-se em aparente consonância.

Não obstante, a exatidão dos cálculos será apurada em liquidação de sentença.

Ausentes outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, estando o feito regularmente processado, passo, fundamentadamente (art. 489, § 1º, do CPC), ao exame de mérito.

Trata-se de ação de preceito condenatório em que a parte autora alega, em apertada síntese, ser titular da conta individualizada do PASEP n° 1.702 .390.373-7.

Ocorre que, na data de 11/06/2022 foi surpreendida com a existência de valores irrisórios incompatível com seu tempo de serviço referentes ao PASEP.

Inconformada, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil, solicitou cópias dos extratos analíticos e microfilmado, momento em que tomou ciência de que o banco requerido teria sumido com parte do seu saldo.

Requereu, portanto, a condenação do Banco réu ao pagamento de R$ 35.619,85, a título de danos materiais, tendo juntado documentos comprobatórios dos valores.

Assim, destaco que a demanda deve ser julgada procedente.

No caso em apreço, noto que a parte autora, de fato, é servidora pública inativa e, portanto, com direito assegurado ao acúmulo da conta individual PASEP. Conforme se depreende dos autos, a parte autora compareceu a agência do Banco do Brasil a fim de solicitar cópias dos extratos e foi surpreendida com a não preservação dos valores devidos em sua conta. Desse modo, notório que, o banco réu, responsável por gerir as contas do PASEP, apropriou-se ilicitamente dos valores cabíveis a requerente, ora servidora.

Ademais, conforme planilha de cálculo devidamente apresentada e corroborada pelos extratos bancários, perceptível à existência de divergência nos valores depositados.

Por outro lado, ainda que o banco réu tenha impugnado o cálculo apresentado pela parte autora, não procedeu em anexar aos autos o suposto cálculo pertinente, não havendo possibilidade de acolher tal alegação de mérito. De rigor, portanto, a condenação da parte requerida em indenização por danos materiais, de modo a restituir a parte requerente pelo prejuízo emergente experimentado em decorrência da falha na prestação de serviço.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP n° 1.702.390.373-7, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 406 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705396/artigo-406-da-lei-n10406-de-10-de-janeiro-de-2002] , Código Civil [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02]).

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido com juros moratórios de 1% a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.
”.

Em suas razões recursais sustenta o apelante (PJe ID 22540162), preliminar de prescrição decenal e de incompetência da justiça estadual e, no mérito, em essência, a necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista a clara controvérsia referente aos índices aplicados pelo Banco.

Ao final, requer:

“(...) o reconhecimento da prescrição decenal com base nos fatos e fundamentos apresentados, subsidiariamente o reconhecimento da incompetência da justiça estadual para o julgamento da lide, com a consequência remessa à JUSTIÇA FEDERAL. A Recorrente requer ainda, na ausência do acolhimento das matérias preliminares, a reforma do decisum proferido, in totum, Julgando IMPROCEDENTE a ação, ou, de forma alternativa, que o processo seja devolvido à 1ª instância para realização da perícia contábil sobre os cálculos e extratos apresentados. Na eventualidade de manutenção da sentença condenatória, haja diminuição do quantum indenizatório (princípio da razoabilidade), além da determinação da contadoria para aferir o montante devido.

Requer que seja a parte recorrida condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, de modo que se requer e autoriza sua compensação em remota hipótese condenatória, data vênia.

Ressalve-se que as matérias de cunho processual/ ordem pública devem, inclusive, ser revisadas/ deferidas ex officio.
”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 22540170), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da prescrição decenal

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado (Tema 1150, publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”.

Como se observa, restou fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é o
decenal
.

Acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a tese foi expressa ao dispor que “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Partindo dessa premissa, deve-se adotar como termo inicial a entrega emissão e entrega do extrato (11/06/2022) e não a data do
ano em que retirou os últimos rendimentos de sua conta
, que ocorreu no ano de 2008. Logo, até o ajuizamento da ação em 18/01/2024 não se operou o prazo decenal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se operou a prescrição na hipótese dos autos. Logo,
rejeito a preliminar de prescrição decenal.

2. Incompetência da Justiça Estadual

Sustenta o recorrido, ente estatal, que a gestão do Fundo PIS/PASEP seria de competência exclusiva da Justiça Federal.

Tal alegação, no entanto, não merece acolhida.

De fato, a gestão do referido fundo está, desde a edição da Portaria nº 326 do Ministério da Fazenda, sob a responsabilidade do Conselho Diretor. No entanto, isso por si só não atrai, de forma automática, a legitimidade da União para figurar no polo passivo da presente demanda — tampouco implica a competência da Justiça Federal, conforme se demonstrará.

A análise dos autos revela que, o Banco do Brasil S/A, então gestor do fundo, era responsável pela arrecadação das contribuições destinadas às contas individuais dos servidores junto ao Fundo PIS/PASEP.

No momento em que os autores buscaram o saque de suas quotas de participação, depararam-se com a informação de que não havia qualquer valor disponível em suas contas.

Diante dessa situação, caberia à Diretoria de Finanças estadual a liquidação das guias de recolhimento, etapa necessária para que o Banco do Brasil pudesse proceder ao lançamento dos valores nas contas individuais dos servidores. No entanto, essa liquidação vem sendo indevidamente obstada sob a justificativa de inexistência de dotação orçamentária.

Importante destacar que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, é definida em razão da pessoa (ratione personae) e não da matéria. Ou seja, é necessário que figure no polo passivo da ação a União, uma autarquia federal ou uma empresa pública federal para que se justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Como, no caso em análise, não há qualquer ente federal figurando como réu, inexiste fundamento jurídico que justifique a declaração de incompetência da Justiça Estadual.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Passo a análise do mérito.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

A presente demanda tem como fundamento o alegado descumprimento, por parte do Banco apelado, das normas legais relativas à aplicação de juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais do Fundo PASEP. Tal conduta, segundo o autor, caracterizaria falha na administração da conta vinculada, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Na petição inicial, o apelante sustenta que o Banco do Brasil teria deixado de aplicar corretamente a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), conforme determina a Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996. Além disso, alega a omissão na incorporação de rendimentos devidos, tais como juros, correção monetária, atualizações, resultado líquido adicional (RLA) e a distribuição da reserva para ajustes de cotas (RAC), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975. Para comprovar tais alegações, o autor apresentou laudo pericial particular e planilha de cálculo que apontam um saldo em seu favor.

Em sua contestação (PJe ID 22540140), o Banco apelado anexou documentos relacionados à conta individual do PASEP do autor e, diante da complexidade técnica da matéria, requereu expressamente a realização de perícia contábil judicial. No referido pedido, destacou:

“(...)
Portanto, considerando que para a formação das razões de decidir há a necessidade da produção de prova técnica, com a aplicação dos índices legalmente fixados para a correção do Fundo PASEP, requer-se, desde logo, a designação de perito judicial contábil para a elaboração de Laudo Pericial, oportunizando a indicação de quesitos e assistente técnica, garantindo-se, assim, o devido processo legal (Art. 5º, LIV/CF) e a ampla defesa e o contraditório (Art. 5º, LV/CF).
”
– PJe ID 22540140 - Pág. 26.

Em resposta à decisão de organização e saneamento processual, pleiteou, novamente, a produção de prova pericial contábil (PJe ID 22540154).

Apesar disso, o juízo de origem proferiu sentença com julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que os documentos constantes nos autos seriam suficientes para a resolução da controvérsia, afastando, assim, a necessidade de produção de prova técnica (id. 22540159).

Pois bem, a apuração da correção dos critérios de atualização monetária utilizados demanda análise técnica especializada, não sendo suficiente, para tanto, a simples leitura de extratos bancários. Um leigo, desprovido de conhecimentos contábeis e financeiros específicos, não possui condições de aferir, com precisão, eventuais irregularidades na atualização dos saldos, mesmo que disponha dos documentos bancários pertinentes.

Por essa razão, quando há controvérsia judicial acerca da aplicação, pelo Banco do Brasil, dos índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP,
impõe-se a realização de prova pericial contábil para esclarecer os fatos.

Nesse cenário, o julgamento antecipado da lide,
sem permitir a produção da referida prova técnica
, representa claro cerceamento do direito à ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tal vício processual compromete a validade do julgamento e impõe a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução do feito.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto, para fins de cassar a sentença guerreada,
devendo o feito retornar ao juízo de origem, para a devida instrução probatória, oportunizando-se a produção da prova pericial requerida pela Apelante
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025